Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO DEVEDOR – OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DIRETO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Nos contratos de empréstimo consignado, a ausência de desconto no contracheque da prestação mensal devida não configura isenção do pagamento ou extinção da obrigação, cabendo ao devedor efetuar a quitação da parcela diretamente ao credor, em atenção ao princípio da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes deste Tribunal.

2. O substrato fático e probatório contido nos autos demonstra que, além de não ter pago nenhuma prestação mensal devida ao autor (credor), o réu (devedor) sequer fez prova de que, ao menos, agiu de boa-fé ao tentar adimplir o compromisso assumido, o que enseja a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira.

3. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em cumprimento à exigência do art. 85, §11, da legislação processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do réu/apelante de beneficiário da justiça gratuita.